Tribunal: TJDFT
Processo: 0747932-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL LEITE FERREIRA JUNOR em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que determinou a consulta ao sistema Renajud em busca de bens penhoráveis do devedor e lhe impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Postulou o provimento do recurso para revogar a multa por ato atentatória à dignidade da justiça e desconstituir a penhora sobre um veículo GM/Astra, que supostamente pertenceria ao agente financeiro. Contudo, em exame aos autos principais, não foi possível verificar decisão que tenha determinado a penhora de referido veículo. Diante de eventual falta de dialeticidade, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403